Tribunal: TJSP
Processo: 0124276-17.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DANOS MORAIS – Indenizatória – Sentença de improcedência – Autora beneficiária do plano de saúde operado pela ré, requisitou a esta autorização para realização de miomectomia indicada por médico – Operadora que postergou o procedimento, aduzindo que se referia a doença preexistente – Ausência de evidência de conhecimento da preexistência – Postergação perpetrada pela ré que resultou na

Ementa:
DANOS MORAIS – Indenizatória – Sentença de improcedência – Autora beneficiária do plano de saúde operado pela ré, requisitou a esta autorização para realização de miomectomia indicada por médico – Operadora que postergou o procedimento, aduzindo que se referia a doença preexistente – Ausência de evidência de conhecimento da preexistência – Postergação perpetrada pela ré que resultou na histerectomia da autora – Danos morais – Ocorrência – Quantum indenizatório arbitrado em R$80.000,00,– Decisum reformado – Ônus sucumbenciais rearranjados – Apelo provido